Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716228-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCIA FARANI VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, preliminarmente, o agravante pede que seja determinada a imediata suspensão do processo, até o julgamento do Tema no 1.033 – que diz respeito à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas – pelo colendo STJ. No mérito, alega estar prescrita a pretensão do autor de exigir o pagamento de valores devidos pelos dias de abono dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF, direito reconhecido em ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS/DF. Argumenta que não há obrigação de pagar e que a execução está em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Aduz, também, que devem ser observados os limites objetivos do título executivo judicial, bem como os da coisa julgada. Pede o provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o Distrito Federal ser obrigado a pagar quantia que poderá, futuramente, ser considerada indevida. Com relação ao outro requisito, de fato, o colendo STJ afetou a questão em análise, cujo tema (no 1.033), é o seguinte: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Desse modo, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que o processo seja suspenso, na origem, até que o colendo STJ defina a tese a ser aplicada em casos como o dos autos. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 16:54:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator